Tribunal: TJMT
Processo: 1008011-94.2023.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008011-94.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVO GHIZONI FILHO - CPF: 595.003.281-00 (APELADO), ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito processual civil e empresarial. Apelação cível. Ação monitória. Cheque prescrito. Responsabilidade do emitente. Alegação de emissão em garantia de dívida de terceiro. Ausência de prova. Chamamento ao processo incabível. Inexistência de cerceamento de defesa. Gratuidade da justiça. Preclusão. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, rejeitou os embargos monitórios, constituiu de pleno direito o título executivo judicial e condenou o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais. O apelante sustentou a necessidade de inclusão de pessoa jurídica no polo passivo, a ocorrência de cerceamento de defesa, o direito à gratuidade da justiça e a inexistência de responsabilidade pessoal pela dívida, por ter emitido o cheque como garantia de obrigação vinculada à sociedade empresária da qual se retirara anteriormente.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se é possível reexaminar o pedido de gratuidade da justiça já indeferido por decisão monocrática não impugnada; (
ii
) estabelecer se o emitente de cheque prescrito responde pela obrigação cambiária quando alega ter emitido a cártula em garantia de dívida de terceiro; (
iii
) determinar se é cabível o chamamento ao processo da pessoa jurídica supostamente beneficiária do negócio subjacente; e (
iv
) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Iii
. Razões de decidir

3
.
O indeferimento da gratuidade da justiça por decisão monocrática não impugnada por agravo interno sujeita a matéria à preclusão, impedindo seu reexame no julgamento da apelação.

4.
A ação monitória pode ser instruída com cheque prescrito, que constitui prova escrita apta a embasar a pretensão monitória, independentemente da demonstração do negócio jurídico subjacente.

5.
Ao emitente incumbe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor quando pretende afastar a exigibilidade do cheque por meio de embargos monitórios.

6.
A mera alegação de que o cheque foi entregue em garantia de dívida de terceiro não afasta a responsabilidade do emitente sem prova de ajuste nesse sentido aceito pelo credor.

7.
Quem emite e coloca em circulação cheque vincula-se ao respectivo pagamento perante o portador, permanecendo eventual direito regressivo contra
terceiros sujeito
à via processual adequada.

8.
A retirada do emitente do quadro societário da empresa relacionada ao negócio subjacente não afasta a responsabilidade decorrente da emissão da cártula.

9.
O chamamento ao processo possui cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 130 do CPC e não alcança pessoa jurídica que não subscreveu o cheque nem ostenta condição de coobrigada cambial ou devedora solidária.

10.
Não há cerceamento de defesa quando a prova necessária é documental, estava ao alcance da parte e não foi produzida oportunamente, inexistindo demonstração concreta da utilidade da dilação probatória pretendida.

11.
O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Iv
. Dispositivo e tese

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa a demonstração do negócio jurídico subjacente quando ajuizada contra o emitente.

2.
O emitente do cheque responde pela obrigação cambial salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

3.
A alegação de emissão do cheque em garantia de dívida de terceiro não afasta a responsabilidade do emitente sem comprovação idônea do ajuste correspondente.

4.
O chamamento ao processo não é cabível em ação monitória fundada em cheque contra pessoa que não seja coobrigada cambial, fiadora ou devedora solidária.

5.
Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de produzir tempestivamente prova documental que se encontrava sob sua disponibilidade.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 6º, 99, §§ 2º e 3º, 130, 373, II, 434, 700, 702, § 6º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 299; STJ, Súmula 531; STJ, Tema 1.059; TJMT, AI n. 1015680-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEREMIAS PRADO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT (ID 169237756), integrada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 212661067), nos autos da ação monitória ajuizada por IVO GHIZONI FILHO.

Narra a inicial que o autor é credor da quantia de R$ 84.535,00 (oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais), representada pelo cheque n. 003226, sacado contra o Banco Bradesco (agência 1380, conta corrente n. 023851-1), com vencimento em 30 de março de 2022 e devolvido pelas alíneas 11 e 12. Prescrita a
pretensão executiva, vale-se o autor da via monitória (art. 700 do CPC), atribuindo à causa o valor atualizado de R$ 111.041,30 (cento e onze mil, quarenta e um reais e trinta centavos).

Citado, o réu opôs embargos monitórios (ID 143589056). Em preliminar, requereu a gratuidade da justiça e o chamamento ao processo do Frigorífico Monte Verde Ltda. No mérito, sustentou a inexistência da dívida em face de sua pessoa, ao argumento de que a operação subjacente — compra de gado — seria de interesse da pessoa jurídica e de que o cheque teria sido entregue apenas como garantia, tendo ele se retirado da sociedade em 12 de agosto de 2021.

O autor impugnou os embargos, defendendo a exigibilidade do título e a autonomia da obrigação cambial, bem como o descumprimento, pelo réu, do ônus do art. 373, II, do CPC. Coligiu, ainda, conversas de aplicativo de mensagens indicativas de promessa de pagamento e de autorização para depósito da cártula.

Sobreveio sentença (ID 169237756) que indeferiu a gratuidade, rejeitou o chamamento ao processo e julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial (art. 702, § 6º, do CPC) e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Opostos embargos de declaração pelo réu, foram rejeitados (ID 212661067).

Nas razões recursais,
o apelante
pretende: (i) a anulação da sentença para que se determine a inclusão do Frigorífico Monte Verde Ltda. no polo passivo; (
ii
) subsidiariamente, a anulação para instrução probatória, sob alegação de cerceamento de defesa; (
iii
) a concessão da gratuidade da justiça; e (
iv
) o reconhecimento de que a origem da dívida se vincula à pessoa jurídica. Pleiteou, também, efeito suspensivo e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

O pedido de gratuidade formulado no recurso foi apreciado e indeferido por este Relator (ID 363038890), tendo o apelante obtido o parcelamento das custas
recursais (ID 366149854) e comprovado o recolhimento da primeira parcela. Foram apresentadas contrarrazões, com pedido de manutenção do julgado e de majoração dos honorários.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do conhecimento

Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e, indeferida a gratuidade da justiça (ID 363038890), o preparo foi regularizado mediante o parcelamento das custas recursais (art. 98, § 6º, do CPC; ID 366149854), com comprovação do recolhimento da primeira parcela e observância do cronograma autorizado quanto às demais. Conheço, pois, do recurso.

Da gratuidade da justiça — matéria já apreciada

O pedido de gratuidade reiterado nas razões recursais já foi objeto de decisão monocrática deste Relator, que o indeferiu (ID 363038890) após facultar ao recorrente, na forma do art. 99, § 2º, do CPC, a comprovação da hipossuficiência. Não interposto agravo interno (art. 1.021 do CPC), a questão restou preclusa, não comportando reexame por ocasião do julgamento do mérito recursal.

Ainda que assim não fosse, a conclusão seria a mesma. A declaração de hipossuficiência ostenta presunção relativa (art. 99, § 3º, do CPC), e os extratos bancários apresentados — com saldo zero e ausência total de movimentação no período —, somados ao exercício de atividade pecuária e ao porte econômico da causa, infirmam a alegada miserabilidade. Nada há a prover nesse capítulo.

Do mérito — da monitória fundada em cheque prescrito e do ônus da prova

No mérito, a controvérsia cinge-se a definir se o apelante, emitente do cheque, responde pela obrigação nele estampada, ou se a dívida deve ser imputada exclusivamente ao Frigorífico Monte Verde Ltda.

É admissível a ação monitória instruída com cheque prescrito (Súmula 299 do STJ), valendo a cártula como prova escrita sem eficácia de título executivo. Ajuizada contra o emitente, a demanda dispensa a menção e a prova do negócio jurídico subjacente, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
, abaixo transcrito
:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” (Súmula 531 do STJ)

Como contrapartida dessa facilitação probatória em favor do credor, abre-se ao emitente a possibilidade de discutir, em embargos, a relação causal subjacente — atenuadas a autonomia e a abstração próprias do título cambial em virtude da prescrição. Tal faculdade, contudo, vem acompanhada de um ônus: cabe ao embargante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não basta alegar; é preciso demonstrar.

Da alegada inexistência da dívida e do cheque dado em garantia

O apelante confessa a emissão da cártula, mas sustenta tê-la entregado como simples garantia de dívida de terceiro — o Frigorífico Monte Verde Ltda. A tese, todavia, veio desacompanhada de qualquer prova.

Não há nos autos documento que demonstre ajuste, com o credor, no sentido de que o cheque ostentaria natureza diversa da ordem de pagamento que lhe é própria, tampouco que o apelado tenha concordado em recebê-lo como mera caução de obrigação alheia. Ao revés, o apelado coligiu mensagens indicativas de promessa de pagamento e de autorização para depósito pelo próprio apelante, a reforçar a existência da obrigação em face de quem assinou o título.

De todo modo — e aqui reside o ponto central —, ainda que verídica a versão de que a cártula se destinava a viabilizar negócio de interesse da pessoa jurídica, tal circunstância não exoneraria o emitente perante o portador. Quem emite e põe em circulação um cheque vincula-se ao respectivo pagamento, resguardado eventual direito de regresso contra quem de direito, a ser exercido pela via própria, e não como matéria de defesa oposta ao credor da cártula.

Por igual razão, mostra-se irrelevante a alegada retirada do quadro societário em data anterior ao vencimento do cheque: a responsabilidade cambial nasce da emissão do título, e não da condição de sócio da empresa a que, supostamente, se destinava o negócio. Não comprovado fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios.

Do chamamento ao processo do Frigorífico Monte Verde Ltda.

Correto, igualmente, o indeferimento do chamamento ao processo. O instituto tem cabimento restrito às hipóteses do art. 130 do CPC — citação do afiançado, dos demais fiadores e dos demais devedores solidários. A pessoa jurídica indicada não subscreveu o cheque, não é coobrigada cambial nem fiadora, inexistindo solidariedade que autorize a medida.

Nesse exato sentido já decidiu este Tribunal de Justiça:

“Na ação monitória ajuizada contra o emitente do cheque não é admitido o pedido de chamamento ao processo de terceiros que integraram a relação jurídica sem haver responsabilidade solidária.” (TJMT, AI 1015680-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2023)

A obrigação do emitente perante o portador é autônoma e não comporta a inserção forçada, no polo passivo, de terceiro estranho à relação cambial, sob pena de se desnaturar o procedimento monitório e de se transferir ao credor o ônus de demandar contra quem não figura no título. Anoto, por fim, que a referência à confusão patrimonial constou da sentença como fundamento de reforço, e não como razão de decidir, de modo que a insurgência quanto a esse ponto não tem aptidão para alterar o julgado.

Da inexistência de cerceamento de defesa

Tampouco prospera o pedido de anulação por cerceamento de defesa. A prova que o apelante reputa necessária é de natureza eminentemente documental e estava ao seu alcance, devendo, por isso, acompanhar os embargos (art. 434 do CPC).

O recorrente, contudo, não a produziu, limitando-se a requerer a faculdade de juntar comprovantes “a qualquer tempo” e a manifestar interesse em audiência de conciliação, sem indicar, de forma específica e tempestiva, prova oral ou pericial apta a infirmar a obrigação cambial, nem se insurgir, no momento processual próprio, contra o julgamento antecipado da lide. A anulação pretendida, nesse contexto, converteria o processo em instrumento de indevida dilação, sem demonstração concreta da utilidade da prova omitida.

Da sucumbência recursal

Negado provimento ao recurso interposto contra sentença de mérito, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC; Tema
1.059 do STJ), observados os limites do § 2º do mesmo dispositivo. Indeferida a gratuidade, as verbas sucumbenciais são desde logo exigíveis, restando prejudicado o pedido de inversão
dos
ônus.

Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, tenho por enfrentada a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada, na medida necessária à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção numérica a todos os dispositivos invocados.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença e majorando os honorários recursais, nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026